Tribunal: TJDFT
Processo: 0714700-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RENOVAÇÃO DE ALUGUEL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexiste omissão no acórdão, pois o provimento foi claro e coerente ante a previsão legal.

2. Ao analisar a distribuição da sucumbência, o acórdão foi claro ao dispor que, nas ações renovatórias em que fixado valor médio de aluguel entre aqueles pedidos pelas partes, ocorre sucumbência recíproca entre as partes.

2.1. Assim, no caso, considerando que cada parte restou, em parte, vencedor e vencido, com um valor final médio entre aqueles pretendidos, a sucumbência recíproca e equivalente mostra-se inequívoca.

3. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.